Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716858-89.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GUILHERME HENRIQUE DE LIMA, WENDERSON SANTOS PEREIRA APELADO: WENDERSON SANTOS PEREIRA, GUILHERME HENRIQUE DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e por GUILHERME HENRIQUE DE LIMA E WENDERSON SANTOS PEREIRA (ID 26278998, 26524944 e 26732809) em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia (ID 26278993), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar WENDERSON como incurso nos artigos 157, §2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima; e, para condenar GUILHERME como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, § 2a-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima. Em manifestação de ID 28626037, a d. Procuradoria de Justiça Criminal requereu a intimação da defesa do réu Wenderson Santos Pereira para apresentação de contrarrazões ao recurso Ministerial de ID 28176514. Dessa forma, intime-se o réu Wenderson Santos Pereira na pessoa de seu patrono constituído para que apresente contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo legal.. Posteriormente, remetam os autos à d. Procuradoria de Justiça para conclusão do parecer. Intime-se. BrasíliaDF, 9 de dezembro de 2021 18:18:05. ROBSON BARBOSA Desembargador